Tribunal: STF
Processo: AR 3013
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo interno na ação rescisória. 2. Erro de fato sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais. Inadequação da rescisória. 3. Erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito, considerada a decisão rescindenda. 4. Não preenchimento dos requisitos legais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo interno não provido. 7. Honorários advocatícios devidos pelo agravante (art. 85 do CPC), observada a concessão da justiça gratuita.